Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711993-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., CLAUDIA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. APELADO: CLAUDIA DE SOUZA, CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLAUDIA DE SOUZA em face de sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de CLARO S.A., julgou improcedente o pedido visando impedir a ré de realizar novas cobranças, bem como sua condenação em danos morais (ID 20228363). Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. Nas razões (ID 20228366), a apelante alega que as cobranças indevidas da apelada não configuram mero aborrecimento, mas sim conduta reiterada causadora de danos à sua moral e vida cotidiana, mormente por haver usado indevidamente seus dados para gerar fatura, restando caracterizado abuso do poder econômico. Aduz serem as cobranças relativas a contrato já comprovadamente fraudado. Segundo a apelante, mesmo após a sentença proferida no processo no 0706935-90.2017.8.07.0020, a requerida não teve o cuidado e o zelo de cancelar a linha telefônica, que continua sendo usada por terceiro, gerando cobranças indevidas em seu nome. Alega ter sofrido constrangimento junto à requerida, além da perda de tempo na tentativa de resolver a questão. Requer, assim, o provimento do recurso a fim de ser condenada a apelada ao pagamento de danos morais. Ausência de preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID 20228370. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a apelante se limita a repisar os fundamentos da inicial, relativos à comprovação de fraude e reconhecimento de cobranças indevidas em processo já sentenciado, bem como ao cabimento de danos morais. No entanto, o fundamento central da sentença gira em torno do fato de a autora não ter comprovado a qual linha telefônica as cobranças impugnadas se referem, pois, conforme alegado pela ré, estas são relativas a linha diversa da tratada no processo n.o 0706935-90.2017.8.07.0020, o que foi corroborado por contrato juntado aos autos, cuja assinatura não foi impugnada pela autora, além de faturas com o endereço informado na inicial. Confira-se (ID 20228363 – fl. 2): [...] A partir da análise do conjunto de prova dos autos, tenho que assiste razão à parte ré. Para comprovar as cobranças indevidas, a autora anexa ao feito as mensagens (SMS) IDs 61942731, 61944007, 61942733, 61942734, 61942736, 65334015. Em nenhuma destas mensagens é possível verificar a que linha telefônica se referem. Logo, a autora não comprova que a ré está a lhe cobrar dívidas declaradas inexistentes no processo judicial n.o 0706935-90.2017.8.07.0020, cuja sentença consta dos autos ao ID 61942737, referente à linha telefônica (61) 9576-0770, cujo ônus lhe competia (art. 373, I, CPC). Por sua vez, a ré anexa ao feito o contrato ID 65270871, assinado pela parte autora e cuja assinatura não foi impugnada nos autos, referente ao contrato da linha telefônica (61) 9270-9109. Aliás, a parte autora nada disse, em réplica, a respeito dos fatos relatados na contestação e documentos apresentados com a defesa. E o endereço das faturas referentes à linha (61) 9270-9109 é, exatamente, o mesmo endereço declinado pela parte autora na petição inicial, conforme se verifica aos IDs 65270873, 65270874, 65270875, 65270877, 65270878, 65270879, 65270880, 65270881, 65270883, 65270882. Tais faturas de cobrança, ademais, não foram impugnadas pela autora nos autos. Destarte, porque não há provas de que a ré venha entabulando cobranças dos débitos declarados inexistentes em sentença judicial, são improcedentes os pedidos. Nesse contexto, verificam-se alegações dissociadas do decisum impugnado, bem como ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada, inviabilizando o conhecimento do apelo, sob pena de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC. Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Tribunal: [...] 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1244708, 07107136020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o juízo singular não se pronunciou sobre o dano moral, pois, conforme explanado, considerou não haver provas de ter a ré realizado cobranças de débitos declarados inexistentes em sentença judicial. E, como se sabe, não pode esta instância revisora avaliar a matéria, sequer decidida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: [...] 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator